Tribunal: TCU
Processo: 022.316/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900162025, modalidade Pregão e Uasg 154040 (Objeto: CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO ONEROSA, de máquinas dispensadoras automáticas de bebidas quentes, frias e lanches.)

Inteiro teor:
Acórdão 379/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação reportando indícios de irregularidades no pregão eletrônico 90016/2025, promovido pela Fundação Universidade de Brasília. Considerando o baixo risco, a baixa relevância e a baixa materialidade da representação, que, consoante a unidade instrutiva (peça 15), não atende aos requisitos previstos no art. 106 da Resolução 259/2024, alterada pela Resolução 323/2020, ambas desta Corte. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, encerrar e arquivar o processo, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 15), ao representante e à Fundação Universidade de Brasília. 1. Processo TC- Processo 022.316/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.